Tribunal: STF
Processo: ARE 1351385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 17), interposto em 07.07.2022 (eDOC 19), em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 15).



    Nas razões do recurso, sustenta-se que a decisão recorrida merece ser reconsiderada, uma vez que devidamente fundamentada a existência de repercussão geral, destacando-se os seguintes trechos das razões do recurso extraordinário para demonstrar o alegado (eDOC 17, p. 8):



    “Quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis: 



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; (grifo nosso) 



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas de que a questão debatida nos autos transcende a esfera subjetiva das partes, haja vista atingir todos os credores da fazenda pública dos entes federados que tenham editado leis de iniciativa parlamentar majorando o teto da Requisição de Pequeno Valor – RPV – sendo relevante, do ponto de vista jurídico a questão, pois em jogo a definição a respeito da taxatividade ou não do rol do art. 165 da Constituição Federal, para fins de definição da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo das retromencionadas normas. Doutro lado, há também relevância social, porque o reconhecimento da constitucionalidade das normas que majorem o teto da RPV gerará, inequivocamente, uma melhor distribuição de renda, bem como uma maior justiça social, beneficiando a efetividade das ações ajuizadas pelos setores menos favorecidos da população brasileira. (grifos dos originais)



    Conclui-se, então, “que o agravante demonstrou adequadamente a relevância jurídica, política, social e econômica da questão debatida nos autos; restou plenamente atendido a repercussão geral, esperando-se que essa Corte considere como preenchido tal requisito, na forma estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC” (eDOC 17, p. 9). 



    O Agravado apresentou impugnação ao presente recurso (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante. Verifico que, embora sucinta a demonstração nas razões do recurso (eDOC 6, p. 5-6), desincumbiu-se, na hipótese, de modo satisfatório seu ônus argumentativo. Como consequência, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso extraordinário com agravo. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RETROATIVOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSENTIMENTO COM O MONTANTE EXECUTADO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1º, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E CONSEGUINTE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a regulação legal processual vigorante, não sobeja controvérsia sobre o fato de que, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, tendo o legislador, inclusive, pontuado até mesmo o percentual da verba a ser fixada, com a ressalva de que, quanto a parte executada é a Fazenda Pública, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente fazendário se houver a formulação de impugnação, com a consequente rejeição do incidente (CPC, arts. 85, §§1º e 7º, e 523, §1º). 2. Considerando que, no ambiente de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, acrescente-se, à rejeição da pretensão impugnativa, aferido que o ente distrital não aviara aludida insurgência, assentindo com o montante excutido, ensejando, inclusive, a determinação de expedição de precatório para adimplemento do devido, ressoa impassível o descabimento de honorários advocatícios concernentes à deflagração do executivo. 3. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal. 4. Sobejando inexorável que a Lei Distrital nº 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital nº 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único). 5. Patenteado que a Lei Distrital nº 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 61, §1º, a e e; 84, II, III, VI, a; e 165 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 6, p. 6-11):



    “Com o devido respeito, cumpre destacar, em primeiro lugar, como premissa do raciocínio, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3º, da Constituição Federal, na linha da pacífica jurisprudência desse Tribunal, representada pelo(s) seguinte(s) precedente(s) assim ementado(s), verbis: 



    (...)



    Logo, é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Com efeito, os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, não sendo outro, aliás, o entendimento da Procuradoria-Geral da República – PGR, no parecer exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.706/RN, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, assim ementado, verbis: 



    (...)



    Destarte, possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Reforça este argumento, o fato de que, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não estará ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3º, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88, verbis: 



    (...)



    Portanto, ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo, o acórdão recorrido afrontou o artigo retromencionado, bem como violou fundo o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2ª da CRFB/88. Com efeito, o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas. Disso decorre que não é lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional, conforme muito bem observou o e. Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 776-MC/RS, não havendo no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, recebendo o acórdão respectivo a seguinte ementa, verbis: 



    (...)



    Por conseguinte, deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, ao aprová-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3º, da CRFB/88, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo. Portanto, o entendimento contrário afirmado no acórdão afrontou também o próprio princípio democrático inserto no art. 1º, da Lei Maior. 



    (...)



    Destarte, verifica-se o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de declarar a constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente”. (grifos nossos)



    A Vice-Presidência do TJDFT inadmitiu o extraordinário por concluir que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no RE 1.273.749-AgR. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença, asseverou que (eDOC 2, p. 1-17):



    “Pontuara o decisório, ainda, que a Lei nº 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários mínimos, trata de matéria orçamentária e, portanto, a competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei nº 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, de modo que inviável o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional.



    (...)



     Do alinhado afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que afigura-se incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença não impugnada pela Fazenda Pública e, outrossim, que a Lei Distrital nº 6.618/20 padece de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, indeferira o pedido que formularam os agravantes almejando (i) a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital nº 6.618/2020. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. 



    (...)



    Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese da execução contra a fazenda pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. De conformidade com o comezinho princípio de hermenêutica segundo o qual a norma de exceção deve ser interpretada restritivamente, o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor somente é legítimo no molde do legalmente fixado. 



    Assim é que, no tocante à expressão monetária da obrigação de pequeno valor, cumprindo o determinado pelo legislador constituinte ao estabelecer exceção à regra geral fixada para os pagamentos impostos à fazenda pública através de sentença transitada em julgado, o legislador subalterno cuidara de definir as obrigações de pequeno valor passíveis de serem solvidas sem sujeição à regra geral do precatório, estabelecendo a Lei Distrital nº 3.624/2005, ao regular especificamente a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o seguinte: 



    (...)



    A Lei Distrital nº 3.624/2005 fora recentemente alterada pela Lei Distrital nº 6.618, de 08 de junho de 2020, passando a se considerar como de pequeno valor as obrigações que alcancem até 20 (vinte) salários-mínimos, como se infere do abaixo reproduzido: 



    (...)



    De conformidade com a novel Lei Distrital nº 6.618, de 08 de junho de 2020, as dotações destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor devem constar na programação orçamentária elaborada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como retrata o inciso II de aludido preceptivo, abaixo reproduzido: 



    (...)



    Do aduzido, então, apreende-se que, diversamente do que sustentaram os agravantes, o valor a ser fixado para requisições de pequeno valor não versa sobre matéria processual, dispondo, em verdade, sobre matéria orçamentária, à medida em que, obviamente, dispondo sobre forma de pagamento de obrigações impostas à fazenda pública local, deve cuidar de estabelecer a fonte de custeio, que, obviamente, dispõe sobre o orçamento do ente federado. Inexorável que, conquanto as obrigações de pequeno valor sejam solvidas de forma imediata, essa circunstância não enseja a ilação de que não devem constar de algum plano orçamentário do ente público devedor, tendo em vista que a satisfação de débitos judiciais da Fazenda Pública necessariamente envolve questões de ordem financeira e orçamentárias. Apesar de óbvia essa apreensão, veja-se o que dispõe o Manual de Procedimento da Justiça Federal[8], elaborado pelo Conselho de Justiça Federal, sobre a matéria, como se infere do que ora se transcreve, in verbis: 



    (...)



    Aferido, então, que as requisições de pequeno valor envolvem matéria relacionada ao orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos I e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal: 



    (...)



    Sob essa regulação orgânica, a Lei Distrital nº 6.618/20 deveria ter derivado da iniciativa do Governador do Distrito Federal, contudo, sua autoria partira de parlamentar, ficando patente a violação ao devido processo legislativo legal e sua inconformidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal. Outrossim, deve ser registrado que a Lei Distrital nº 5.475/2015, também de autoria parlamentar, que, dentre outras matérias, definira a expressão monetária da obrigação de pequeno valor no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, fora declarada inconstitucional pelo Conselho Especial dessa Corte Justiça, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por inobservância ao devido processo legislativo decorrente do vício de iniciativa, por ter estabelecido diferença tributária entre bens em razão de sua procedência, violando o disposto artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos VI, XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante se extrai da ementa abaixo ementada, in verbis: 



    (...)



    Sob essa moldura, inexorável que a decisão guerreada não merece reparos, porquanto sobeja patente que a Lei Distrital nº 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo de vício de iniciativa, o que, inclusive, é corroborado pelo fato de que havia sido vetada pelo Chefe do Executivo, tendo o veto sido derrubado pelo legislativo local. Ademais, afirmada a desconformidade de instrumento legal similar que fora originária de iniciativa parlamentar, desnecessária e descabida qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, pois houvera desconsideração para com o devido processo legislativo e para com a reserva de iniciativa assegurada ao governador local. Deve ser salientado, a título meramente ilustrativo, que é prescindível a submissão do tema ao Egrégio Conselho Especial, mediante arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já fora declarada a inconstitucionalidade de norma similar - Lei Distrital nº 5.475/2015. Essa ilação ressoa impassível do disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, que ora se transcreve, in verbis: 



    (...)



    Deflui do aduzido, então, que, havendo o Conselho Especial já se pronunciado, em sede de controle abstrato, sobre o tema, e declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que também havia disposto sobre a expressão monetária da obrigação de pequeno valor, prescindível que esse órgão fracionário suscite incidente de inconstitucionalidade, porquanto, desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário, na hipótese, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.618/20. 



    Esse é o entendimento há muito firmado pela augusta Suprema Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: 



    (...)



    Conseguintemente, não havendo a Lei Distrital nº 6.618/2020 observado a regra albergada nos artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos VI, XVI, da LODF, restando violado o devido processo legislativo, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor carece de lastro legal, não sobejando possível o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional, conforme pretendido pelos agravantes em descompasso, inclusive, com o princípio da cooperação. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de substrato material, o que obsta o acolhimento do inconformismo. Conquanto patente a improcedência do recurso, inviável, no caso, a fixação de honorários de sucumbência recursa, pois versara exclusivamente sobre incidente da execução provocado pelos próprios credores. 



    Esteado nesses argumentos, nego provimento ao agravo, mantendo intacta a decisão arrostada. 



    Custas pelos agravantes. 



    É como voto”. (grifos nossos)



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 51.830-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023). 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.361.600-AgR-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    (...)



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 



    Destaco, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no RE 1.412.762, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 28.02.2023:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Nesse mesmo sentido, asseverou o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática prolatada no ARE 1.383.581, DJe 23.08.2022, cujos trechos transcrevo, a seguir:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS THIVIERGE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 2º; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”; 100 §§ 3º e 4º; e 165, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Irresignada, afirma que interpôs o presente Agravo de Instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que a Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, incorreu em vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo a iniciativa de lei que se refere à matéria orçamentária. 



    Aponta equívoco do acórdão recorrido, pois a lei impugnada versa sobre matéria processual, não havendo que se falar, portanto, em vício de iniciativa. Reforça esse argumento, aduzindo que “a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do P